Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS NO DECRETO CONDENATÓRIO ATÉ A INTEGRAL SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na ocorrência (ou não) de excesso de execução, dada a inclusão (ou não) das parcelas vincendas das taxas condominiais na fase de cumprimento de sentença.
II. A interpretação sistemática dos artigos 5o, 6o, 322 e 323 do Código de Processo Civil conduz à concepção jurídica de que a inclusão das parcelas vencidas na condenação se estende até a efetiva satisfação do débito (obrigação de trato sucessivo), o que, por conseguinte, pode ir além da prolação da sentença e do trânsito em julgado da demanda de cobrança de cotas condominiais (caso concreto).
III. Entendimento contrário não prestigiaria os princípios da economia e da celeridade processuais no âmbito de posterior execução (STJ, Recurso Especial 1.756.791/RS - Informativo no 653; TJDFT, Acórdão no 1317518 - IRDR no 14), especialmente quando se considera o modelo de processo sincrético estabelecido pelo sistema processual civil.
IV. Agravo de instrumento provido para a inclusão, na condenação, de todas as despesas condominiais vencidas e não pagas (sem ruptura dos vínculos causal e temporal) até a efetiva quitação da dívida.